Tribunal: TJES
Processo: 5008196-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008196-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: HUDSON DOS SANTOS BAPTISTA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado dos autos nº 5008196-94.2023.8.08.0024
Recorrente: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

Recorrido: HUDSON DOS SANTOS BAPTISTA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE RECORRIDA QUE LABORA COMO AGENTE SOCIOEDUCATIVO DESDE JULHO/2010. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES E PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES AO FGTS, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MAN
TIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL.

Trata-se de Recurso Inominado em face da r. Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em apertada síntese, a parte autora, ora recorrido, pretende a nulidade da sua contratação temporária perante a autarquia estadual, ora recorrente. Almeja ainda a condenação desta ao pagamento de verba indenizatória pelo não recolhimento do FGTS, acrescido de juros e correção monetária, correspondente ao período compreendido entre julho de 2010 à dezembro de 2023.

Por outro lado, em sede recursal, o cerne da irresignação da autarquia estadual refere-se somente em relação ao índice de correção monetária aplicado pelo juízo de piso sobre o valor da quantia referente ao FGTS devido ao autor. Dessarte, roga pela reforma da r. Sentença vergastada, a fim de que seja aplicado o índice básico da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária.

É o breve relato.
Decido.

Sobre o tema, imperioso frisar que, por se cuidar de condenação de natureza não tributária, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com o posicionamento do Colendo STF (RE 870.947) e do Eg. TJES (Apelação nº 013130016739, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

Sem condenação do recorrente nas custas, por força de lei, por sua vez, condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo arbitramento se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)